Tribunal: TJMT
Processo: 0000348-41.2009.8.11.0092
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000348-41.2009.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAIRTO JOAO SPERANDIO - CPF: 045.398.288-35 (APELADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), JUSINEIA MENEZES DE CARVALHO - CPF: 834.265.821-04 (APELADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), JULIANA MAGALHAES SIMOES DE SA - CPF: 003.547.369-06 (APELADO), ROBISON JUNIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 704.964.041-72 (APELADO), MARY MAGDA QUEIROZ DIAS - CPF: 008.143.451-07 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), MARIO PAIS BARBOZA - CPF: 117.287.048-98 (APELADO), MATHEUS BARBOSA PAES GEROLOMO - CPF: 029.189.101-20 (ADVOGADO), MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 542.375.211-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNIA MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA EM CONTRARRAZÕES – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SUA MODALIDADE
IN ABSTRACTO
– LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSÁRIO RECONHECIMENTO – 2. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO MINISTERIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1.

A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

2.

Constatada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em sua modalidade
in abstrato
, devido ao transcurso do prazo prescricional superior a 10 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, impõe-se a extinção da punibilidade dos apelados, restando prejudicada a análise do mérito do recurso ministerial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
,
contra a
sentença anexada sob o ID. 167357430 – pág. 458/461, em que foram absolvidos
Mario Pais Barboza, Robison Junio Alves dos Santos, Juliana Magalhães Simões de Sá, Juscinéia Menezes de Carvalho e Lairto João Sperandio
da imputação contida no art. 89,
caput
, e parágrafo único da Lei no 8.666/1993 (Inexigibilidade de licitação – vigente na época do crime).

Nas razões apresentadas sob ID. 167357430 – págs. 446/459, o i. representante do Ministério Público pleiteia a
condenação dos acusados
, por entender que existem provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitivas.

Em contrarrazões, a defesa dos acusados suscitou
preliminar de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
, com a consequente extinção da punibilidade dos acusados e, no mérito, postulou pelo desprovimento do recurso
. (ID: 167357433; 167357438; 167357439 e 167357443)

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
reconhecimento da prescrição
, com prejuízo da análise meritória recursal, conforme se vê do sumário que segue transcrito
(Id. 207937170):

Sumário: Sentença penal absolutória – réus absolvidos da imputação delitiva tipificada pelo artigo 89, caput, e parágrafo único, da Lei no 8.666/1993 (Inexigibilidade de Licitação) – autos encaminhados para manifestação da Procuradoria de Justiça em razão de informação certificada no processo revelando irregularidade processual – situação superada considerando o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em abstrato, na modalidade retroativa – dicção do artigo 109, III e artigo 107, IV ambos do Código Penal – ocorrência da prescrição – análise do mérito prejudicada – precedentes judiciais – extinção da punibilidade dos apelados – Pelo reconhecimento da prescrição, com prejuízo da análise meritória recursal.

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como é de conhecimento, a prescrição é matéria de ordem pública e, verificando a sua ocorrência, deve ela ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP:
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Assim, ao examinar a preliminar suscitada pela Defesa, verifico que, de fato, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade
in abstrato.

Consta nos autos que, no mês de agosto de 2008, os apelados
Mario Pais Barboza, Robison Junio Alves dos Santos, Juliana Magalhães Simões de Sá, Juscinéia Menezes de Carvalho e Lairto João Sperandio
, agindo em unidade de desígnios, dispensaram licitação fora das hipóteses previstas em lei, ao autorizarem a contratação direta pela Prefeitura de Alto Taquari/MT da empresa individual
Mario Pais Barbosa-ME
para prestação de serviços de divulgação de atos e notas do referido município, situação vedada pelo art. 25, II, da Lei no 8.666/93.

A denúncia foi recebida em
15.07.2009
(ID. 167357429 – pág. 123), firmando-se assim o
primeiro marco interruptivo
da contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 117, I, do CP.

Regularmente instruído o processo, o Magistrado
a quo

absolveu
os apelados, entendendo pela
atipicidade da conduta
, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP. A sentença foi publicada em
16.06.2020
(ID. 167357430 – págs. 458/461), e, após
a ciência
do Ministério Público, este apresentou o presente recurso de apelação em
30.06.2020.

No entanto, no presente caso, constata-se a ocorrência da
prescrição
da pena
in abstrato
, uma vez que,
mesmo antes da prolação da sentença condenatória
, já havia se passado o lapso temporal para o reconhecimento da
extinção da pretensão punitiva estatal referente à pena máxima aplicada ao crime.

Ora, a pena máxima para o crime previsto no art. 89,
caput,
da Lei no

8.666/93 é de
05 anos
, cujo prazo prescricional, a teor do
art. 109, inciso III, do Código Penal
, é de
10 anos
. Portanto, é evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, visto que transcorreu o lapso temporal de quase
12 anos
entre o
recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória
.

Isso torna imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e a consequente extinção da punibilidade dos apelados, com fundamento no disposto no art. 107, IV, primeira figura; art. 109, III, ambos do Código Penal.

Destaco a respeito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 180, CAPUT, DO CP – SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO (VIRTUAL) – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PROPRIAMENTE DITA DA PRETENSÃO PUNITIVA – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NA PENA MÁXIMA DE 04 (QUATRO) ANOS – PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS – ART. 109, IV, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA A PRESENTE DATA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO PREJUDICADO PELA PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. A extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia até a presente data, decorre tempo caracterizador da prescrição propriamente dita, considerando a pena máxima, nos termos do artigo no art. 107, inciso IV, 1a parte, e no art. 109, inc. IV, ambos do Código Penal, por isso mesmo, impede a análise do Recurso Ministerial. (TJ-MT - RSE: 00059015420118110042, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer
ministerial,
acolho a preliminar
de prescrição suscitada pela defesa
e
declaro
extinta a punibilidade
em face da
Prescrição da Pretensão Punitiva
, na espécie
in abstrato
, de
Mario Pais Barboza, Robison Junio Alves dos Santos, Juliana Magalhães Simões de Sá, Juscinéia Menezes de Carvalho e Lairto João Sperandio
,
nos termos dos artigos 107, IV, 109, III, ambos do Código Penal.

Acolhida a preliminar suscitada pela defesa em sede de contrarrazões recursais, resta prejudicada a análise do recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024